Tribunal: TJSP
Processo: 1001487-09.2018.8.26.0664
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por unanimidade, foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantido o decreto de rejeição dos embargos por ela opostos à execução que lhe promove a ora embargada – inexistência de omissão na decisão colegiada – prequestionamento – não obrigatoriedade de expressa referência da norma positiva tida por violada – recurso

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por unanimidade, foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantido o decreto de rejeição dos embargos por ela opostos à execução que lhe promove a ora embargada – inexistência de omissão na decisão colegiada – prequestionamento – não obrigatoriedade de expressa referência da norma positiva tida por violada – recurso que não se presta como mero prequestionador para o acesso aos recursos extremos – embargos conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518896
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001487-09.2018.8.26.0664/50000, da Comarca de Votuporanga, em que é
embargante LRJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, é embargado S.M.X.
SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Conheceram
e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001487-09.2018.8.26.0664/50000 - Voto 25175
2
VOTO No: 25175
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1001487-09.2018.8.26.0664/50000
COMARCA: VOTUPORANGA
JUIZ: DR. SERGIO MARTINS BARBATTO JÚNIOR
EMBARGANTE: LRJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
EMBARGADA: S.M.X SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO acórdão pelo qual, por
unanimidade, foi negado provimento ao recurso de apelação
interposto pela embargante, mantido o decreto de rejeição dos
embargos por ela opostos à execução que lhe promove a ora
embargada
inexistência de omissão na decisão colegiada
prequestionamento não obrigatoriedade de expressa referência
da norma positiva tida por violada recurso que não se presta
como mero prequestionador para o acesso aos recursos extremos
embargos conhecidos e rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face de
acórdão (fls. 206/212) pelo qual, por unanimidade, foi negado provimento ao recurso
de apelação interposto pela embargante, mantido o decreto de rejeição dos embargos
por ela opostos à execução que lhe promove a ora embargada.
Em síntese, a embargante alegou existência de omissão.
Sustentou ter questionado a emissão da nota fiscal, bem como a documentação dos
autos. Prequestionou a matéria. Pediu o provimento do recurso.
É a síntese necessária.
Os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.
Cediço que o recurso em referência por objetivo aclarar a
decisão obscura, contraditória, omissa ou corrigir erro material, conforme disposto no
artigo 1.022 do CPC. É possível conferir-se efeito modificativo ou infringente, desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001487-09.2018.8.26.0664/50000 - Voto 25175
3
que a alteração do julgamento decorra da correção daqueles citados defeitos.
No entanto, isso é afeito ao âmago do julgado e ocorre quando
os argumentos da decisão, se inconsistentes, não possibilitam a compreensão do
resultado final do julgamento.
As alegações da embargante são pura e simplesmente fruto das
insurgências externadas contra o desprovimento do recurso de apelação. Nada além
disso.
Os
argumentos
apresentados
pela
embargante
foram
expressamente enfrentados, sem se incorrer em omissão. Confira-se: “O ilustre
magistrado de 1o grau assim decidiu a questão: 'Os embargos são improcedentes.
Título Executivo é classificação processual de documentos. Constitui-se como tal
aquele que preenche os requisitos previstos na Lei. A consequência da classificação
é a possibilidade de se adotar, de pronto, procedimento executivo em caso de
inadimplência. A classificação não é material (como no caso de títulos de crédito
que são, também, títulos executivos). Classifica-se ele como Título Executivo por
força de Lei: 'CPC - Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: (...); II - a letra
de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque'. Lei 5474/68 -
Art 15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de
conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que
cogita o Livro II do Código de Processo Civil, quando se tratar: I de duplicata ou
triplicata aceita, protestada ou não; II - de duplicata ou triplicata não aceita,
contanto que, cumulativamente: a) haja sido protestada; b) esteja acompanhada de
documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria; e c) o
sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e
pelos motivos previstos nos arts. 7o e 8o desta Lei. Com relação à não apresentação
das duplicadas, de fato, dos documentos juntados na execução e novamente nos
embargos, a fls. 28/123, não constam tais títulos. Todavia, o credor supre a omissão
ao trazer as notas fiscais constando assinatura do receber, os instrumentos de
protestos que mencionam o título apresentado e as faturas que dizem a favor da
efetiva solicitação da mercadoria... Pelos documentos que acompanharam a ação
entendo comprovado o negócio jurídico e presentes a certeza, liquidez e
exigibilidade dos títulos, ainda que não trazidos no bojo do processo de execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001487-09.2018.8.26.0664/50000 - Voto 25175
4
1010617-57/2017'. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os
quais ficam adotados como razão de decidir, nos termos do permissivo contido no
art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça... Outros comentos
são necessários. Cediço que a duplicata é um título causal, ou seja, seu saque
somente é possível se representar crédito decorrente de uma determinada causa
prevista em lei a compra e venda mercantil ou uma prestação de serviços ,
servindo a respectiva nota fiscal ou fatura, devidamente assinada ou recebida, como
prova da existência de lastro comercial à sua emissão. Nesse sentido os requisitos
propugnados no artigo 15 da Lei no 5.474/68... No caso dos autos, a existência da
dívida foi comprovada por meio da robusta documentação que a acompanhou a
inicial da execução. Trata-se de faturas, notas fiscais eletrônicas (DANFE), que se
fizeram acompanhar dos respectivos comprovantes de recebimento das mercadorias,
bem como dos instrumentos de protesto, eis que as duplicatas não tinham aceite (cf.
fls. 10/105 da execução e fls. 28 e segs. dos embargos), tal como preconizado pelo
mencionado artigo 15, inciso II, 'a' e 'b' da Lei no 5.474/68 como condição
necessária para o ajuizamento de ação de execução. Trata-se de duplicatas
eletrônicas e como tais, sem materialização e aceite. A execução de tais espécies de
títulos é perfeitamente possível desde que acompanhadas dos comprovantes de
entrega da mercadoria ou da prestação do serviço e dos instrumentos de protesto.
Embora não exista previsão legal específica da duplicata virtual na Lei no 5.474/68
Lei da duplicata , o § 3o do art. 889 do Código Civil autoriza a emissão
eletrônica de título de crédito. Além disso, o parágrafo único do art. 8o da Lei no
9.492/97 dispõe que 'poderão ser recepcionadas as indicações a protestos das
Duplicatas Mercantis e de Prestação de Serviços, por meio magnético ou de
gravação eletrônica de dados, sendo de inteira responsabilidade do apresentante os
dados fornecidos, ficando a cargo dos Tabelionatos a mera instrumentalização das
mesmas'... No caso dos autos, a força executiva das duplicatas emitidas
eletronicamente teve embasamento nos comprovantes de entrega das mercadorias e
dos instrumentos de protesto. Oportuno consignar que a apelante não indicou
mínimo elemento indiciário no sentido de que as assinaturas lançadas nos canhotos
das notas fiscais referidas no parágrafo anterior não partiram do punho escritor de
seu preposto, ou de que as mercadorias não foram entregues. Em verdade, além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001487-09.2018.8.26.0664/50000 - Voto 25175
5
ter concordado com o desate antecipado dos embargos, a apelante limitou-se a
lançar questionamento puramente gratuito no arrazoado de apelação. Sem a menor
demonstração em sentido contrário, incide a teoria da aparência, dado que, na
prática, os canhotos de recebimento de mercadorias são assinados, sem maiores
formalidades, por prepostos que desempenham tarefas subalternas nas empresas. A
circunstância de a mercadoria indicada na nota de fls. 46 (no 000.005-192) ter sido
entregue em logradouro que não é a sede da apelante em nada altera o
reconhecimento de higidez dos títulos que aparelharam a execução. Não se pode
olvidar que no ramo da construção civil, de ordinário, as mercadorias não são
entregues na sede das empresas empreiteiras, mas sim nos canteiros de obras. Era
ônus da apelante demonstrar eventual incongruência entre a obrigação e as
informações consignadas no título. Do que se descurou. Em suma, era de rigor a
rejeição dos embargos”.
Como se vê da transcrição de trecho do acórdão, não houve
qualquer omissão, mas apenas interpretação da turma julgadora do acervo probatório
de forma diversa àquela pretendida pela embargante.
Em verdade, as alegações expendidas pela embargante no
presente caso retratam apenas sua irresignação quanto à rejeição dos embargos que
apresentou. Em outras palavras, a pretensão é de alteração do julgado, por
discordância em face da tese adotada, o que não se pode admitir. Para modificação do
julgado, a embargante deve se valer da via adequada, que não é a dos embargos de
declaração.
Por fim, alguns comentos a respeito do prequestionamento são
necessários.
Não se obriga o magistrado a citar os dispositivos de lei que
tenham orientado o seu convencimento. Basta que haja correlação do fundamento
jurídico adotado com a correspondente base legal.
O prequestionamento expresso nada mais é do que a clara
manifestação da matéria que se traz à apreciação do julgador. Por isso, repisando o
que já foi sustentado acima, é desnecessária a citação de toda a legislação correlata à
matéria para manejar os recursos extremos.
Nesse sentido, já se manifestou o STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001487-09.2018.8.26.0664/50000 - Voto 25175
6
“O prequestionamento consiste na apreciação e na solução,
pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma
positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa
referência no acórdão impugnado” (STJ-Corte Especial, ED no Resp
162.608-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16.6.99, receberam os
embargos, v.u., DJU 16.8.99, p. 37).
Nesses moldes, os embargos de declaração são conhecidos e
rejeitados.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator